Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de inquérito instaurado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, objetivando a completa apuração das condutas omissivas e comissivas dos AUTORES INTELECTUAIS e PARTÍCIPES POR INSTIGAÇÃO dos crimes de terrorismo (artigos 2º, 3º, 5º e 6º) previstos na Lei 13.206/2016, associação criminosa (artigo 288), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 359-L), golpe de Estado (artigo 359-M), ameaça (artigo 147), perseguição (artigo 147-A, § 1º, III) e incitação ao crime (artigo 286), estes últimos previstos no Código Penal, no contexto dos atos praticados em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, especificamente nas sedes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do CONGRESSO NACIONAL e do PALÁCIO DO PLANALTO.



    Em decisão proferida em 13/1/2023, sobre requerimento da Procuradoria-Geral da República, ficou consignado que:



    “Diante das notícias de que o ex-Presidente não se encontrava no território brasileiro, o pedido de realização do interrogatório do representado, JAIR MESSIAS BOLSONARO, será apreciado posteriormente, no momento oportuno”.



    Em 30/03/2023, foi noticiado o retorno do ex-Presidente ao Brasil. 



    É o breve relato. DECIDO.



    No caso dos autos, a oitiva de JAIR MESSIAS BOLSONARO, nos termos indicados pelo Ministério Público, é medida indispensável ao completo esclarecimento dos fatos investigados.



    Conforme amplamente veiculado pela imprensa nacional, JAIR MESSIAS BOLSONARO retornou ao Brasil em 30/3/2023, tornando possível a realização da diligência solicitada pelo Ministério Público Federal e encampada pela Procuradoria-Geral da República, consistente em seu depoimento.



    A PGR, ao determinar a juntada da representação do Ministério Público Federal aos autos, afirmou que “a presente representação trata de conduta praticada por Jair Messias Bolsonaro em 10 de janeiro de 2023, pela qual o autor teria supostamente incitado a perpetração de crimes contra o Estado de Direito. Não se tem notícia de que atos golpistas dessa estirpe tenham se concretizado posteriormente à publicação atribuída ao representado, razão pela qual é acertada, a princípio, a tipificação sugerida pelos representantes. Há adequação, in tese, ao artigo 286 do Código Penal”, salientando, ainda, que “por ser pertinente ao objeto do procedimento investigatório”:



    “há uma relação de continência entre o presente inquérito e a representação oferecida, em desfavor de Jair Messias Bolsonaro, que se limita ao crime insculpido no art. 286, CP. De todo modo, não se nega a existência de conexão probatória entre os fatos contidos na representação e o objeto deste inquérito, mais amplo em extensão. Por tal motivo, justifica-se a apuração global dos atos praticados antes e depois de 08 de janeiro de 2023 pelo representado”.



    Diante de todo o exposto, DEFIRO o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República e DETERMINO à Polícia Federal que PROCEDA A OITIVA DE JAIR MESSIAS BOLSONARO, no prazo máximo de 10 (dez) dias, devendo a PGR ser previamente avisada do dia agendado para, se entender necessário, acompanhar a oitiva. 



    INTIME-SE a Procuradoria-Geral da República para indicar, em 10 (dez) dias, nos termos já decididos, os especialistas para atendimento das providências determinadas nos itens b e c da decisão de eDoc. 2, fl. 60, acima listadas.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente